Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739554-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA AGRAVADO: RAILSON JUNIOR SILVA SANTOS, SERGIANO DE LIMA ARAUJO, TASSIO GERONIZIO DOS SANTOS MACIEL, WELLISON FELIPE DA SILVA D E C I S Ã O 1. Na petição de ID 31351040, a parte agravante requer que o contrato de afretamento juntado nos IDs 31337737 (doc. 02) e 31337738 (doc. 03) seja gravado com sigilo. 2. Defiro o sigilo do referido documento, ante a existência de informações pessoais, nos termos da Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Remetam-se os autos à Secretaria desta Segunda Turma Cível para providências pertinentes à restrição de acesso do referido documento ao Magistrado, servidores, às partes e respectivos advogados. 3. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora